Tribunal: TJES
Processo: 5018711-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018711-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON VELASCO SALES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018711-53.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
JACSON VELASCO SALES

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO APÓS ALTERAÇÃO DE MEDIDOR. NÃO É POSSÍVEL VERIFICAR POR MEIO DAS CONTAS. COBRANÇAS REALIZADAS SOBRE CONSUMO DE MEDIDOR DIVERSO. COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL. EXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JACSON VELASCO SALES em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora relata ser cliente da parte requerida mediante a instalação identificada pelo número 1566887. Em março de 2021, a demandada procedeu com a substituição dos medidores no condomínio. Não obstante, apesar de não ter efetuado modificações nos aparelhos elétricos de sua residência, verificou-se um aumento em sua fatura de energia.

Alega que o medidor indicado em seu extrato difere do medidor instalado no poste de sua propriedade, resultando no pagamento de consumos inexistentes desde março de 2021. Afirma ter buscado a resolução dessa questão junto à requerida, conforme registros sob os protocolos 333413438, 651217719, 533239618 e 53336227, porém sem obter êxito.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o feito, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6879496, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela reforma da sentença, visto que os documentos apresentados são suficientes para comprovar a falha na prestação de serviço por parte da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, divergindo do entendimento do juízo de primeiro grau, entendo pela competência do Juizado Especial para analisar o caso em tela.

Explico.

O consumidor peticionou nos autos os vídeos de Id. 6879450 e 6879449, onde é possível identificar que o nº do medidor de sua residência é 16052897, enquanto o do condomínio é 16052896, todavia, em sua conta de energia, Id. 6879080, consta o número do medidor do condomínio. Nesse caso, percebo que a alegação de irregularidade feita pelo autor encontra verossimilhança nas provas acostadas nos autos.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço, que no presente caso, seria comprovar que o medidor de nº 16052896 estaria ligado à residência do autor, o que não o fez
. Portanto, penso que é o caso de reforma da sentença para reconhecer a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar.

Em relação ao cálculo da média de consumo, a partir dos valores apresentados nas faturas presentes nos autos, não é possível identificar uma discrepância que fuja do consumo padrão de uma residência. Desse modo, não há como condenar a requerida a restituir o autor pelos valores pagos a maior.

Por fim, os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ademais, destaca-se a arbitrariedade da requerida, visto que à revelia do autor, que sequer foi cientificado, realizou inspeção unilateral, sem informação e oportunidade de acompanhamento, lançou irregularidade em ficha e uma dívida em desfavor do requerente, lhe retirando completamente qualquer direito de defesa, acompanhamento ou contraditório.

Pois bem, todos os balizamentos supracitados foram no sentido de majorar o valor do dano moral em favor do consumidor em todas as esferas de balizamento. Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
a ré a realizar a retificação da conta de energia do autor, bem como realizar o cálculo das faturas após a troca do medidor com base na média do consumo antes da troca, do mesmo modo, deverá restituir o autor com os valores cobrados a mais,
com correção monetária a partir do despendimento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

CONDENAR
a ré a indenizar os danos morais causados à requerente no importe de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)